Tribunal: TJDFT
Processo: 0724102-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA, MACONHA, MDA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LDA. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2a FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4°, LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, na hipótese de apreensão de quantidade expressiva de droga.
4. Nos termos da jurisprudência do Superior de Justiça, não há bis in idem na utilização da reincidência como agravante e, simultaneamente, para afastar a minorante do tráfico privilegiado.
5. Recurso conhecido e desprovido.